Tribunal: TJDFT
Processo: 0762017-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0762017-79.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVANDRO GOMES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília, 27 de junho de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito